Tribunal: TJMT
Processo: 1000154-56.2023.8.11.0052
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000154-56.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DIONISIO DE JESUS NASCIMENTO - CPF: 000.275.091-09 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA –
PR
ELIMINAR
REJEI
T
A
D
A
–

INFORMAÇÕES
EQUIVOCADA
S REPASSADAS PELO RÉU À
RECEITA FEDERAL
–
DADOS COM ORIGEM EM PRECATÓRIOS -
ARGUMENTO N
ÃO APRESENTADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
- INOVAÇÃO -
FALHA
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– ATO ILÍCITO
CONFIGURADO
– RE
STRIÇ
ÃO
CADASTRAL QUE FERE A HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA - REPARAÇÃO
DEVIDA – QUANTIA

ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

É vedada a análise de argumento apresentado apenas na
segunda instânci
a
, visto que
configura inovação recursal.

Comprovad
o
que
o réu repass
ou
informações
equ
i
vocad
as
sobre
o rendimento do autor e que esse fato
lev
ou
à
suspensão do seu C
PF
, são devidos
os
danos morais
, pois que a situação apresentada ultrapassa o mero aborrecimento, já que fere a ho
nra e a dignidade da pessoa humana
.

Mantém-se o valor fixado na
sentença
para a indenização se
é suficiente para cumprir as funções p
reventiva, compensatória e
punitiva
.

Em relação à ver
ba honorária
, aplica-se nesta fase o artigo nesta fase o artigo 85, §11, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c
Danos Morais julgada procedente
para:

“
Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente aos rendimentos citados na inicial;

D
eterminar

que o requerido promova a retificação da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF) do ano-calendário 2021, para excluir os rendimentos no valor R$ 49.888,50 (quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) informados em nome do autor;

Condenar
a parte promovida ao pagamento indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a parte promovente, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos do Enunciado Sumular no 54 do STJ, e correção monetária

pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), desde a data desta sentença.

Ante a sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
”

O
apelante
impugna a justiça gratuita concedida ao apelado
.

Aduz que
os valores informados à Receita Federal
referem-se
a precatórios federais pagos em
novembro de 2021
a título de
aposentadoria
.

Ressalta que
não são devidos danos morais
nem se aplica ao caso a inversão do ônus da prova
.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante fixado na primeira instância
para os danos morais
.

Pleiteia que a verba honorária seja minorada para 10%.

Em c
ontrarrazões
, o apelado

requer
o
não
provimento do Recurso (ID.

211871832).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelante alega que o apelado não faz jus à justiça gratuita
.

Contudo, esse benefício
foi deferid
o
na decisão com ID.
211869956
,
d
a qual não
recorreu
.

Ademais, não trouxe aos autos nenhum elemento que infirme a conclusão hipossuficiência financeira.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O
apelad
o
ingressou em juízo sob a alegação de que
teve seu CPF suspenso em virtude de informação equivocada transmitida pelo apela
nte
à Receita Federal no tocante aos seus rendimentos no ano de 2021
, pois teria declarado que recebeu R$49.888,50
, quando, na verdade,
é
isento
.
Busca
o reconheciment
o da inexistência da relação jurídica com o apelante,
e a condenação deste à
retific
ação

do referido documento
bem como
o
paga
mento de R
danos morais de R$20.000,00.

A lide foi julgada procedente e a indenização fixada em R$10.000,00.

Tratando-se de relação de consumo, compete ao réu/apelante
demonstrar a legitimidade da informação que repassou para a Receita Federal
.

As

razões recursais limitam-se à afirma
ção de que os dados comunicados à Receita Federal são origi
nários de precatórios federais a título de aposentadoria.

Ocorre que e
sse argumento não foi apresentado na
contestação ou em outro momento anterior
; logo, cuida-se de
inovação.

De qualquer forma, o apelante n
ão comprovou que os R$49.888,50 são decorrentes de
créditos relacionados à
aposentadoria
do autor, que, por sua vez, fez prova das suas arguições, inclusive com suspensão do seu CPF, apontamento re
stritivo que caracteriza falha na prestação de
serviço e, por conseguinte, o ato ilícito
praticado pelo réu
.

E
os danos morais são presumidos,
pois a
restriç
ão injustificada do CPF fere a honra e a dignidade da pessoa, situação que ultrapassa o mero dissabor
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO DE CPF
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA.
RESPONSABILIDADE DA EX-EMPREGADORA DA AUTORA PELA INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE PAGAMENTO DE RENDIMENTOS AO CPF DA AUTORA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO
. 1. Preliminar de ausência de interesse. Ao tempo do ajuizamento da demanda, a autora efetivamente se encontrava com o CPF bloqueado, razão pela qual possuía pleno interesse em pleitear a declaração de inexistência da relação jurídica com a ré, bem como a indenização pelos danos morais sofridos. 2.
Responsabilidade da ré. Contexto probatório que evidencia o equívoco da empresa ré que informou à Receita Federal ter
pago
rendimentos no ano-calendário 2006 ao CPF da autora, o que acabou gerando o bloqueio do CPF porquanto a autora não efetuou a declaração de renda. Assim, como a autora não recebeu referidos valores, devida a declaração de inexistência da suposta relação jurídica. 3. Danos morais. 3.1. O bloqueio indevido do CPF gera dano moral in
re

ipsa
. 3.2. Quantitativo indenizatório fixado em R$ 8.688,00 pela origem que resta mantido, pois observadas as particularidades do caso concreto, em especial a condição econômica dos envolvidos, a extensão das lesões e a ausência de contribuição da autora para a ocorrência do evento. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS DESPROVIDOS.”
(Apelação Cível, No 70071726285, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Julgado em: 19-04-2017). (Sem destaque no original).

Os
R$
10
.000,00
fixa
dos na
primeira instância para a reparação não comportam alteração, pois cumprem satisfatoriamente as funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
))
”.
(
AgInt
no
AREsp
1403994/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019,
DJe
de 27/06/2019, sem destaque no original).

N
ão há
interesse processual
no que concerne ao pedido de redução dos honorários para 10%
,
v
is
to que é exatamente esse o
percentual
definido
na sentença
.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ,
a verba
honorári
a
deve ser majorad
a
nes
s
a instância
, para “
atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre
a condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024